Tribunal: TJSP
Processo: 2203392-27.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar a intervenção judicial nas companhias Investimentos e Participações Blau S/A e Comercial & Serviços JVB S/A, nomeando como administrador judicial RV3 Consultores Ltda - Alegação de violação a direito líquido e certo - Decisão passível de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, II, da Lei no

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar a intervenção judicial nas companhias Investimentos e Participações Blau S/A e Comercial & Serviços JVB S/A, nomeando como administrador judicial RV3 Consultores Ltda - Alegação de violação a direito líquido e certo - Decisão passível de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF - Extinção do processo sem resolução do mérito."